Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. READEQUAÇÃO. PERCENTUAL CONTRATADO. CONDUTA DESIDIOSA E NEGLIGENTE. INOCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AFASTADOS.
1. Na prestação de serviços advocatícios, o profissional da área jurídica tem o dever de atuar com zelo e diligência para resguardar a pretensão do seu cliente.
2. Deve-se mencionar o art. 32 da Lei 8.960/94, que disciplina sobre os deveres e responsabilidade do advogado na prestação de serviço, in verbis: "Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa".
3. O dano moral passível de compensação é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
4. Constando-se que ambas as partes, conquanto tendo havido a quebra de confiança entre elas, optaram por prosseguir em atrito velado, formulando pedidos de consignação em pagamento de valores que supostamente seria devido à outra parte, ampliando desnecessariamente o conflito, no lugar de solucioná-lo de forma direta e imediata, não caracterizando hipótese de dano moral.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.